Tribunal: STF
Processo: RE 1176158
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADI 4.927/DF. 
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado. 
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reformou a sentença de primeira instância por entender inconstitucional o art. 8°, II, "b", da Lei nº 9.250/95, que estabelece limites ao abatimento das quantias gastas com educação da base de cálculo do imposto de renda. A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. DESPESAS COM EDUCAÇÃO. DEDUÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
    1. A regulamentação do Imposto sobre a Renda foi determinada pela Lei 9.250/95 em seu artigo 8°, inciso lI, "b".
    2. O artigo 8°, inciso lI, "b" da Lei n° 9.250/95 foi regulamentado pelo artigo 6° da Instrução Normativa n° 65/96 da Secretaria da Receita Federal e artigo 81 do Decreto n° 3.000/99.
    3. No âmbito desta Corte a matéria foi definitivamente pacificada pelo Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0005067-86.2002.4.03.6100 - Processo nº 2002.61.00.005067-0.
    4. Apesar do supra citada julgado do Órgão Especial possuir efeito vinculante aos órgãos fracionários, todavia não participei do julgamento do mesmo por motivo de saúde.
    5. Apelação provida.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    A respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a atuação como legislador positivo para determinar deduções ou reduções de tributos, assim como para alterar limites de descontos estabelecidos em lei (RE 606.179 – AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Teori Zavascki; RE 984.419-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes; RE 984.427-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.123.745-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello; cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo):
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.
    2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03- 2011).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).”
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo.
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Em mesma linha de entendimento, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes idênticos: RE 869.568/RN, Ministra Cármen Lúcia – RE 1.101.907/SP, Ministro Edson Fachin – RE 1.228.7505/SP, Ministro Roberto Barroso.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo douto Magistrado de primeira instância .
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator